Tribunal: TJMT
Processo: 0019299-90.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019299-90.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (APELANTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), WESLEY MANFRIN BORGES - CPF: 704.399.581-72 (APELANTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.082.531-04 (APELADO), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA - CPF: 720.082.531-04 (APELANTE), GLEYSON FERNANDO LOPES DIAS - CPF: 039.667.001-66 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WESLEY MANFRIN BORGES - CPF: 704.399.581-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PROCEDENTE – ACORDO COM OUTORGA FALSIFICADA – RECEBIMENTO DOS VALORES DO ACORDO PELOS ADVOGADOS SEM O DEVIDO REPASSE AO CLIENTE - PEDIDO DO AUTOR DE CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO QUE EFETUOU O PAGAMENTO DO ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCIA OU CULPOSA DA INSTITUIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ADVOGADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES E DANO MORAL CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS 1.
A despeito do esforço argumentativo do autor/apelante em tentar configurar a responsabilidade solidária da instituição Bradesco Seguros S.A, não se verifica, notadamente, porquanto não restou configurada qualquer conduta ilícita ou culposa pela parte, que não pode ser punida pela conduta dolosa dos patronos da parte autora
. 2. “
Demonstrado que o requerido/apelante levantou valores, mediante alvará, e não repassou a importância devida ao autor/apelado, mantem-se os danos materiais, sendo o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data em que realizado o levantamento do alvará e o termo final é a data do efetivo pagamento
” (TJMT - RAC 1006347-14.2017.8.11.0015 – rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Vice-Presidência – j. 24/06/2020 - DJE 02/07/2020).
3. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODRIGO FLAVIO DE OLIVEIRA, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0008370-37.2015.8.11.0041
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, por entender que não se verifica a responsabilidade solidária da instituição Bradesco Seguros S.A., “
porquanto não restou configurada qualquer conduta ilícita ou culposa pela parte, que não pode ser punida pela conduta dolosa e repugnante dos patronos da parte autora
”
(cf. Id. no 206537694).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois “
quem deu causa a ação foi a apelada Bradesco Segudos S/A
” e que “
usando por analogia o princípio da causalidade, podemos vislumbrar que a seguradora tem responsabilidade sobre o referido caso, uma vez que se esta tivesse feito o pagamento do seguro no momento do acidente, sendo este de direito do apelante, o apelante não iria precisar entrar com ação, e passar por todos esses transtornos
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios para que seja suprida a contradição e responsabilizada solidariamente a instituição bancária (cf. Id. no 208807194).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 210290692).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, inexiste a mácula de contradição sustentada pelo embargante. O Banco não pode ser responsabilizado solidariamente pela falta cometida pelos advogados do autor, ainda que se usasse por analogia o princípio da causalidade, o ônus e qualquer responsabilidade da instituição bancária encerrou-se no instante em que foi efetuado o pagamento do valor devido, em demanda anterior à presente, de modo que a ausência de repasse dos advogados ao cliente não pode ser argumento de aplicação do instituto da responsabilidade solidária, mormente porquanto ausente nexo de causalidade objetivo entre o Banco e a conduta praticada pelos antigos patronos.

Além disso, sobreleva ressaltar que os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024